Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711498-93.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUITHER EUSTAQUIO BRAGA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RUITHER EUSTÁQUIO BRAGA em face da r. sentença (ID 43908588), proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF que indeferiu a petição inicial da ação ajuizada pelo ora apelante e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV e art. 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Na ocasião, condenou o autor ao pagamento das custas, e não houve condenação em honorários sucumbenciais. Na origem, o autor ajuizou ação de revisão de cláusulas contratuais e de indenização por danos morais e materiais, deixando de recolher as custas iniciais por requerer os benefícios da justiça gratuita. Na decisão de ID 43908581, o juízo de origem instou a parte a comprovar a alegada hipossuficiência e determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que indicasse endereço válido para receber intimações do juízo, pois não foi localizado no endereço elencado, bem como deduzisse pedido certo e determinado, esclarecesse sobre possível litispendência e juntasse substabelecimento válido. O autor, no entanto, quedou-se inerte ao comando, razão pela qual foi prolatada a sentença recorrida, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV e art. 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 43908592), alega o apelante que o juiz extinguiu o processo sem realizar qualquer perícia contábil em relação ao contrato apresentado. Sustenta que a sentença afronta os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade humana. Assevera que o juízo sentenciante indeferiu prova pericial por julgá-la desnecessária, no entanto, ela se mostra essencial para que seja analisada a procedência do pedido inicial, inclusive com a demonstração da abusividade dos juros cobrados pela ré. Aduz que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, pois seus recursos foram drasticamente reduzidos após a pandemia do COVID-19. Tece considerações sobre a nulidade de cláusulas contratuais abusivas no contrato que instrui a ação, bem como a utilização, pela ré, de anatocismo, prática vedada pelo ordenamento. Requer, portanto, a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente. Sem preparo, pois pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 43908597). Intimado a se manifestar, o apelante deixou transcorrerin albiso prazo assinalado no despacho de ID 44319290, conforme certificado ao ID 44848110. É o relatório. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante deixou de apresentar, em suas razões recursais, argumentos aptos e específicos à impugnação da sentença, a ponto de autorizar o avanço no mérito da apelação. A sentença recorrida extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da inércia do autor em atender à ordem de emenda à inicial (ID 43908581). Por sua vez, nas razões da apelação, o recorrente sustenta que o juiz a quo teria analisado o mérito e julgado improcedente o pedido inicial, inclusive com suposto indeferimento de produção de prova pericial, o que não ocorreu, mesmo porque o processo foi extinto antes mesmo da angularização da relação processual. Nesse panorama, o apelante tão somente reprisou as teses deduzidas na petição inicial sobre abusividade do contrato cujas cláusulas busca revisar, não tendo impugnado, de forma específica, a inércia reconhecida na sentença que levou ao indeferimento da inicial. E o que é mais gravoso, o apelante fundamenta suas razões recursais em suposta improcedência do pedido inicial, sendo que, de fato, o mérito sequer chegou a ser analisado pelo juízo de origem, visto que a petição inicial não preencheu os pressupostos para tanto. Nesse contexto, verifico que os argumentos lançados no apelo estão dissociados dos fundamentos da r. sentença, restando evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade. Forçoso concluir que o recorrente deixou de observar a regularidade formal do recurso, que, portanto, não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO. RECURSO. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO. RAZÕES DISSOCIADAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...). 2. Da preliminar de dialeticidade. 2.1. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.2. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. 2.3. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil. 3. No caso, restou claro que o apelante em nenhum momento impugnou os fundamentos da sentença, pois não trouxe justificativa alguma dos motivos pelos quais, uma vez intimado, não emendou a inicial. 3.1. O que se vê da peça recursal é uma repetição de todos os argumentos da petição inicial, sem enfrentar os fundamentos da sentença. 3.2. Assim, há ausência evidente de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, vez que os temas lá abordados se encontram totalmente dissociados do recurso do autor. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1660211, 07060781920228070004, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos acrescidos.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EXITOSA EM PROCESSO DE REVISÃO DE ALUGUEL COMPROVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO PROVEITO OBTIDO. DECOTE DO EXCESSO. NECESSIDADE.1. À luz do disposto no artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve impugnar especificamente a sentença e, ainda, apresentar os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e precisa, que justifiquem a sua anulação ou reforma. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação, o que representa flagrante violação ao princípio da dialeticidade, a teor do art. 1.010, inc. III, do CPC. (...)(Acórdão 1381509, 07363524320208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 09/11/2021. Grifos acrescidos.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Ointeresserecursalé pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...)5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.?(Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Grifos acrescidos.) Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Deixo de fixar honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que na origem não houve condenação em honorários. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora